Tribunal: STF
Processo: RE 81249
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROVA. PREQUESTIONAMENTO.
DESAPROPRIATORIA NA QUAL FOI ACOLHIDO O LAUDO DO PERITO JUDICIAL.
EXTRAORDINÁRIO QUE PRETENDE SIMPLES REEXAME DE PROVA. QUESTÃO OUTRA
NÃO PREQUESTIONADA. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR APLICAÇÃO DAS SUMULAS
279 E 282.